Tribunal: TJMT
Processo: 1010945-11.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário em que se discute a possibilidade jurídica de condenação do Estado de Mato Grosso, a pagar honorários advocatícios, a título de sucumbência, em causa patrocinada pela Defensoria Pública Estadual.
Ao apreciar a admissibilidade do Recurso Extraordinário foi prolatada decisão determinando o sobrestamento deste feito até o julgamento do Tema de repercussão Geral no 1.002 do excelso Supremo Tribunal Federal, onde há “discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”.
A Secretaria da Turma Recursal encaminhou os autos conclusos equivocadamente para apreciação, pois ainda não houve o julgamento do referido Tema.
Determino que este feito permaneça sobrestado, aguardando o julgamento do Tema no 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal.
Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única